Tribunal: TJDFT
Processo: 0713480-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713480-34.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DAYSE VIANA GOMES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O extrato da conta individualizada do PASEP evidencia que os saques supostamente indevidos constituem, em verdade, valores creditados no contracheque e na conta corrente da autora, com base no art. 4o, § 2o, da LC n. 26/1975. 2. A facilidade de acesso às informações referentes aos índices de correção monetária e histórico de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do PASEP permite imputar à parte autora o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária. No caso, não demonstrado divergência entre os índices de atualização do débito legais e os adotados, não há falar em má administração da instituição financeira do PASEP da parte interessada. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e enunciado 297 da Súmula do STJ, defendendo a aplicação do código consumerista ao caso concreto, sustentando que o recorrido não se desincumbiu do ônus de produzir prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da recorrente; b) artigos 2o e 4o, ambos da Lei Complementar 8/1970, 1o, parágrafo único, 2o e 4o, §1o, todos da Lei Complementar 26/1975, e 239, §2o, da Constituição Federal, pleiteando a restituição de eventuais valores descontados de sua conta vinculada do PASEP depositados até 1998, devidamente atualizados, bem como indenização por danos morais experimentados em virtude de falha na prestação do serviço bancário; c) artigo 927, inciso III, do CPC, sustentando que o acórdão impugnado não observou a decisão proferida pela Corte Superior no tema 1150 dos recursos repetitivos, que reconheceu que o Banco do Brasil figura como responsável pelas contas vinculadas ao PASEP e possui competência para definir os índices de correção monetária, de taxas de juros incidentes, os desfalques e saques indevidos nas contas vinculadas ao PASAEP. Nesse sentido, suscita divergência jurisprudencial com o referido paradigma. Ao final, requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Tarcísio Ximenes Prado Sobrinho, OAB/DF 49.661, e Tarcísio Gomes Cruz, OAB/DF 41.642 (ID 55870036). Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações e notificações, sem exceção, sejam publicadas na Imprensa Oficial (Diário Oficial), em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 56309257). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do CDC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao enunciado 297 da Súmula do STJ, porquanto “O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão "lei federal". Nesse sentido, a Súmula 518 /STJ: "Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). No tocante à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, do CPC, 2o e 4o, ambos da LC 8/1970, e 1o, parágrafo único, 2o e 4o, §1o, todos da LC 26/1975, inviável sua apreciação. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em relação aos valores debitados do fundo PASEP, verifico que o extrato da conta da apelante informa retiradas sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG 00394460028909”, “PGTO RENDIMENTO C/C :3602/0515726”, “PGTO RENDIMENTO FOPAG 00489828000236” (id. 27235322). Essas rubricas demonstram a transferência de valores (parcela passível de levantamento anual, correspondente aos juros de 3% e ao RLA, nos termos do art. 4o, § 2o, da LC no 26/1975, então vigente à época dos fatos) da conta individual para folha de pagamento e conta corrente. Com efeito, essa modalidade de crédito dos rendimentos do PASEP não configura prejuízo ao participante, porquanto a quantia retirada da conta individual foi revertida em benefício dele próprio, por intermédio de folha de pagamento ou conta corrente. (...) Daí, incumbia à apelante, em sede de réplica, comprovar que não recebeu as quantias discriminadas pelo apelado em contestação (id. 27235340 – p. 41), o que poderia ser feito mediante a juntada de contracheques e extratos bancários. Logo, considerando que a parte não acostou os documentos supramencionados, urge concluir que percebeu as importâncias no salário e por meio de crédito em conta. Ademais, impende registrar que a facilidade de acesso às informações referentes aos índices de correção monetária e histórico de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do PASEP permite imputar à parte autora o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária (art. 373, inc. I, do CPC). Nesse quadro, tendo o apelado declinado os índices e percentuais aplicados de forma detalhada, juntamente com extrato (id. 27235347) indicando como foram corrigidos os saldos após os planos econômicos, não há falar, a princípio, em prática de ato ilícito.(...) Assim, não demonstrado divergência entre os índices de atualização do débito legais e os adotados, não há falar em má administração da instituição financeira do PASEP da parte interessada” (ID 54430667). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à alegada transgressão ao artigo 927, inciso III, do CPC, bem como ao dissenso pretoriano suscitado, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.895.936 1.895.941 1.951.931 (tema 1150), concluiu que “Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tampouco reúne condições de transitar o apelo com base na apontada afronta ao artigo 239, §2o, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Tarcísio Ximenes Prado Sobrinho, OAB/DF 49.661, e Tarcísio Gomes Cruz, OAB/DF 41.642 (ID 55870036). Indefiro, contudo, o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025